Tribunal: TJPA
Processo: 0803213-81.2023.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803213-81.2023.8.14.0010

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: NALDIR GOMES GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LIBERDADE PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA que, após homologar o flagrante do investigado NALDIR GOMES GAMA, afastou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, por entender ausentes os requisitos legais previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
. O recorrente defende a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com base no histórico processual do investigado. O juízo de origem manteve a decisão ao exercer o juízo de retratação (
art. 589 do CPPB
). O Ministério Público de segundo grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para a decretação da prisão preventiva do recorrido, ou se é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme fixadas pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional, somente admitida quando demonstrado, de forma concreta, objetiva e individualizada, que a liberdade do imputado representa risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (
CPPB, art. 312
).

A gravidade abstrata do delito e anotações pretéritas não constituem, por si sós, fundamento idôneo para a custódia cautelar, sendo imprescindível a demonstração atual e específica do
periculum libertatis
.

A decisão de primeiro grau encontra-se adequadamente fundamentada, respeitando os princípios da legalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade, ao optar por medidas cautelares diversas da prisão (
CPPB, art. 282, § 6º
).

Não há nos autos notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, nem de reiteração delitiva, o que reforça a suficiência das providências adotadas.

A jurisprudência do STF e do STJ veda a decretação de prisão preventiva com base em motivações genéricas, reiterando a exigência de fundamentação concreta, em atenção às garantias processuais penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta, objetiva e individualizada, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito ou referências genéricas a antecedentes.

A liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão é adequada e suficiente quando ausente risco atual e efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A manutenção da liberdade provisória é legítima quando o investigado cumpre regularmente as cautelares impostas e inexiste reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 282, 310, 312, 313, 581, V, e 589.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06.10.2020, DJe 15.12.2020; STJ, AgRg no RHC 182.732/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.11.2023, DJe 09.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que, nos autos da ação penal movida em desfavor de NALDIR GOMES GAMA, já qualificado nos autos, concedeu liberdade provisória e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, ao entender ausentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Consta do ofício que (ID.22825038), em 29/09/2023, por volta das 13h, NALDIR foi preso e autuado em flagrante pela suposta prática do crime de furto, conforme o
art. 155, §4º, I, do Código Penal Brasileiro
. Foram encaminhadas cópias do Auto de Prisão em Flagrante, notas de ciência e comunicações legais. O Delegado informou não vislumbrar requisitos para prisão preventiva, sugerindo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público (ID.22825044) informou que NALDIR foi autuado em flagrante pelo crime do
art. 155, §4º, I, do CPB
, estando o procedimento regular. Assentou estarem presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
, destacando a periculosidade concreta e a necessidade de garantia da ordem pública. Ao final, requereu a homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva.

O juízo (ID.22825045) homologou o auto de prisão em flagrante por regularidade formal e material, mas afastou a prisão preventiva por ausência de
periculum libertatis
. Reconheceu que o acusado é tecnicamente primário e que não há risco à ordem pública ou à instrução criminal. Ao final, concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O
Parquet
(ID.22825050) interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que concedeu liberdade provisória ao réu, requerendo juízo de reconsideração e, mantida a decisão, remessa ao Tribunal. Pediu a intimação da defesa para contrarrazões e a formação do instrumento. Requereu ainda a tutela provisória para atribuir efeito suspensivo ao recurso e decretar a prisão preventiva.

A Defesa, nas contrarrazões (ID.22825171), sustentou a manutenção da decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido, afirmando que não há elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva. Alegou que as medidas cautelares fixadas são suficientes e adequadas, inexistindo risco à ordem pública ou à instrução criminal. Ao final, requereu o desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público.

O juízo
a quo
(ID.22825172) recebeu o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, mas manteve a decisão que concedeu liberdade provisória ao acusado, por não identificar necessidade de reforma. Destacou a ausência de reiteração delitiva após a soltura. Determinou, por fim, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Pará para processamento.

O Ministério Público de 2º grau (ID.23112487) RECONHECEU a regularidade e o cabimento do Recurso em Sentido Estrito, passando ao exame de seus fundamentos. Após analisar o conjunto fático e a motivação judicial, concluiu que não havia demonstração de risco à ordem pública ou à instrução criminal que justificasse a custódia cautelar. Considerou adequadas as medidas cautelares impostas e a ausência de reiteração delitiva desde a soltura. Manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do recurso, mantendo inalterada a decisão de origem.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por ser próprio, tempestivo e adequado, nos termos do
art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, uma vez que se volta contra decisão que concedeu liberdade provisória ao investigado.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal refere-se à análise da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que homologou o flagrante, afastou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória a NALDIR GOMES GAMA, aplicando medidas cautelares diversas da prisão ao entender ausentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal
.

Consta dos autos que o recorrido foi autuado em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no
art. 155, §4º, I, do Código Penal Brasileiro
, tendo o Ministério Público requerido a conversão da prisão em preventiva. O juízo de origem, porém, verificou que, embora presentes indícios de autoria e materialidade, não havia
periculum libertatis
apto a justificar a medida extrema, ressaltando a primariedade técnica do autuado e a inexistência de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal.

O Ministério Público sustentou, em síntese, que a concessão da liberdade provisória foi indevida, defendendo a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sobretudo diante do histórico processual do recorrido.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a manutenção da decisão, afirmando que as cautelares fixadas eram proporcionais e suficientes, não havendo demonstração de risco concreto que legitimasse o encarceramento cautelar.

O juízo
a quo
, ao exercer o juízo de retratação (
art. 589 do CPPB
), manteve a decisão recorrida, destacando que o recorrido não praticou novos ilícitos após a soltura e que permanece adequada a opção por cautelares menos gravosas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau reconheceu a admissibilidade do recurso, mas concluiu que não há elementos concretos a justificar a prisão preventiva, considerando o cumprimento das medidas cautelares, a inexistência de reiteração delitiva e a ausência de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Passo ao exame.

A custódia cautelar é medida de exceção, somente admitida quando demonstrado, de forma concreta, objetiva e individualizada, que o estado de liberdade do imputado representa risco real aos fins previstos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro. Nesse contexto, veda-se a adoção de fundamentação genérica ou apoiada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, impondo-se ao julgador a demonstração específica da necessidade da medida extrema.

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal tem reiterado que a prisão preventiva somente se legitima mediante motivação idônea, concreta e individualizada, sendo inadmissível a imposição da medida extrema sem a devida demonstração dos pressupostos e fundamentos previstos nos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, bem como vedada a decretação
ex officio
após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019. Nesse sentido:

“E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NÃO REALIZADA – A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA SUBMETIDA A PRISÃO CAUTELAR – DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO PELA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (Artigo 7, n. 5) E PELO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (Artigo 9, n. 3) – RECONHECIMENTO JURISDICIONAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 347-MC/DF, REL. MIN. MARCO AURÉLIO), DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO EXPRESSÃO DO DEVER DO ESTADO BRASILEIRO DE CUMPRIR, FIELMENTE, OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NA ORDEM INTERNACIONAL – “PACTA SUNT SERVANDA”: CLÁUSULA GERAL DE OBSERVÂNCIA E EXECUÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS, Artigo 26)– PREVISÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NO ORDENAMENTO POSITIVO DOMÉSTICO (LEI Nº 13.964/2019 E RESOLUÇÃO CNJ Nº 213/2015)– INADMISSIBILIDADE DA NÃO REALIZAÇÃO DESSE ATO, RESSALVADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA, SOB PENA DE TRÍPLICE RESPONSABILIDADE DO MAGISTRADO QUE DEIXAR DE PROMOVÊ-LO ( CPP, art. 310, § 3º, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019)– “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO . – Toda pessoa que sofra prisão em flagrante – qualquer que tenha sido a motivação ou a natureza do ato criminoso, mesmo que se trate de delito hediondo – deve ser obrigatoriamente conduzida, “sem demora”, à presença da autoridade judiciária competente, para que esta, ouvindo o custodiado “sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão” e examinando, ainda, os aspectos de legalidade formal e material do auto de prisão em flagrante, possa (a) relaxar a prisão, se constatar a ilegalidade do flagrante ( CPP, art. 310, I), (b) conceder liberdade provisória, se estiverem ausentes as situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal ou se incidirem, na espécie, quaisquer das excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal ( CPP, art . 310, III), ou, ainda, (c) converter o flagrante em prisão preventiva, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP, art. 310, II). – A audiência de custódia (ou de apresentação) – que deve ser obrigatoriamente realizada com a presença do custodiado, de seu Advogado constituído (ou membro da Defensoria Pública, se for o caso) e do representante do Ministério Público – constitui direito público subjetivo, de caráter fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos a que o Estado brasileiro aderiu (Convenção Americana de Direitos Humanos, Artigo 7, n. 5, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Artigo 9, n. 3) e que já se acham incorporadas ao plano do direito positivo interno de nosso País (Decreto nº 678/92 e Decreto nº 592/92, respectivamente), não se revelando lícito ao Poder Público transgredir essa essencial prerrogativa instituída em favor daqueles que venham a sofrer privação cautelar de sua liberdade individual. – A imprescindibilidade da audiência de custódia (ou de apresentação) tem o beneplácito do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (ADPF 347-MC/DF) e, também, do ordenamento positivo doméstico (Lei nº 13.964/2019 e Resolução CNJ nº 213/2015), não podendo deixar de realizar-se, ressalvada motivação idônea, sob pena de tríplice responsabilidade do magistrado que deixar de promovê-la (CPP, art. 310, § 3º, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019). Doutrina. Jurisprudência (Rcl 36 .824-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). – A ausência da realização da audiência de custódia (ou de apresentação), tendo em vista a sua essencialidade e considerando os fins a que se destina, qualifica-se como causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da privação cautelar da liberdade individual da pessoa sob o poder do Estado. Magistério da doutrina: AURY LOPES JR. (“Direito Processual Penal”, p. 674/680, item n. 4.7, 17ª ed., 2020, Saraiva), EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER (“Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, p. 792/793, item n. 310.1, 12ª ed., 2020, Forense), GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ (“Processo Penal”, p. 1.206, item n. 18.2 .5.5, 8ª ed., 2020, RT), RENATO BRASILEIRO DE LIMA (“Manual de Processo Penal”, p. 1 .024/1.025, 8ª ed., 2020, JusPODIVM) e RENATO MARCÃO (“Curso de Processo Penal”, p. 778/786, item n . 2.12, 6ª ed., 2020, Saraiva). IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2º e 4º, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) – INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO, QUER, AINDA, EM RAZÃO DE OFENSA A UM DIREITO BÁSICO, QUAL SEJA O DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE TRADUZ PRERROGATIVA INSUPRIMÍVEL ASSEGURADA A QUALQUER PESSOA PELO ORDENAMENTO DOMÉSTICO E POR CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. – A reforma introduzida pela Lei nº 13 .964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. – A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art . 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – NATUREZA JURÍDICA – ELEMENTOS QUE O INTEGRAM – FUNÇÃO PROCESSUAL – O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei ( CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público . Doutrina. – Mostra-se inconcebível que um ato de natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. – A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente . Doutrina. PROCESSO PENAL – PODER GERAL DE CAUTELA – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO “STATUS LIBERTATIS” E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. – Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186 .209- -MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. (STF - HC: 188888 MG 0098645-73.2020.1.00 .0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 15/12/2020).”

A custódia cautelar é medida de exceção, somente admitida quando demonstrado, de forma concreta, objetiva e individualizada, que a liberdade do imputado representa risco real aos fins previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Nesse contexto, a jurisprudência veda fundamentações abstratas, genéricas ou dissociadas dos elementos específicos dos autos.

Importa destacar que o
art. 282 do Código de Processo Penal Brasileiro
consagra os vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade na aplicação das medidas cautelares, estabelecendo que a prisão preventiva somente será admitida quando nenhuma providência menos gravosa se mostrar suficiente para resguardar os fins do processo. Após a
Lei nº 13.964/2019
, tornou-se ainda mais rígido o controle judicial sobre a decretação da prisão preventiva, exigindo-se demonstração inequívoca de risco atual e concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a prisão preventiva não pode se apoiar na gravidade abstrata do delito ou em mera repetição das alegações do Ministério Público, devendo o magistrado indicar, de forma precisa, quais circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da medida extrema. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO PELO TRIB UNAL LOCAL. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRISÃO REVOGADA. 1. Com efeito, a nossa jurisprudência diz que a prisão cautelar, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas. Ademais, a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie. 2. No caso, a prisão cautelar está fundamentada na gravidade abstrata do delito, tendo o Magistrado singular feito apenas referência ao que foi dito pelo Ministério Público, sem sequer apontar qual teria sido a conduta ou as circunstâncias do delito que evidenciariam a periculosidade do recorrente. Nesse passo, tem-se patente a ilegalidade da prisão preventiva, pois a decisão não aponta elementos concretos do caso específico dos autos, deixando de demonstrar, de forma fundamentada, a necessidade excepcional da medida. É cediço, ainda, que a jurisprudência desta Corte não admite a decretação de prisão mediante motivação genérica e abstrata. 3. Oportuno observar que não é permitido ao Tribunal, no âmbito do habeas corpus, agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, por ser indevida a inovação em remédio constitucional exclusivo da Defesa (AgRg no RHC n. 133 .484/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022). 4. Agravo regimental provido para revogar a prisão preventiva do recorrente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares, com extensão dos efeitos ao custodiado Jonata de Souza Paes Medeiros, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. (STJ - AgRg no RHC: 182732 GO 2023/0209498-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023).”

No caso em apreço, a decisão recorrida encontra-se adequadamente motivada, em conformidade com os comandos legais introduzidos pela
Lei n.º 12.403/2011
e com o princípio da proporcionalidade, ao reconhecer que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas para mitigar eventual risco decorrente da prática delitiva.

Ressalte-se que não houve notícia de descumprimento das cautelares impostas, tampouco de nova prática criminosa desde a soltura do recorrido, o que reforça a adequação da solução adotada no primeiro grau.

A alegação ministerial de que o histórico processual do autuado evidencia periculosidade não se sustenta como fundamento suficiente à decretação da prisão preventiva, pois a jurisprudência exige demonstração concreta e atual do perigo, não bastando anotações pretéritas dissociadas de risco efetivo.

A alegação ministerial de que o histórico processual do autuado evidenciaria periculosidade não se sustenta como fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. A jurisprudência exige demonstração concreta, atual e individualizada do perigo, não bastando referências genéricas a anotações pretéritas sem vínculo com risco efetivo.

Também não há elementos que indiquem risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ao contrário, o recorrido encontra-se sob monitoramento judicial, comparecendo aos atos processuais e cumprindo suas obrigações.

A jurisprudência é clara no sentido de que, ausentes circunstâncias excepcionais, prevalece a diretriz da primazia das cautelares diversas da prisão, como reafirmado pelo Ministério Público de segundo grau.

Assim, não se constatam ilegalidade, abuso ou risco concreto que justifiquem a reforma da decisão.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito,

mas voto pelo seu DESPROVIMENTO, para manter inalterada a decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido, mediante imposição das medidas cautelares diversas da prisão já fixadas pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025